Tribunal: TJDFT
Processo: 0729390-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTO HARMÔNICO DE TESTEMUNHA. CONFIRMAÇÃO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO MITIGADA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AGRAVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Suficientemente demonstrada, pela prova testemunhal, a autoria delitiva do réu quanto ao crime de furto descrito na denúncia, a qual se encontra em perfeita sintonia com os elementos informativos colhidos no inquérito tais como a confissão extrajudicial do acusado, fotografias e declarações de outras testemunhas, de modo que, havendo provas suficientes para a condenação, confirmadas em juízo, revela-se incabível o pleito absolutório.

2. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada. 2.1. Pena readequada, para não desconsiderar a força atenuante da confissão espontânea.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.